Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712674-50.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. APELADO: SERGIO QUIRINO DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante TOKIO MARINE SEGURADORA S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões. (ID 42932076, Pág. 3). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator